Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-36.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002190-36.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA, é embargado NIVALDO XAVIER DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002190-36.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6613
Embargos de Declaração Cível no: 1002190-36.2019.8.26.0168/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Dracena
Embargado: Nivaldo Xavier de Oliveira
Comarca: Dracena
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão que
deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.
Os embargos são opostos com intuito de prequestionar a matéria.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a cautela demonstrada, o recurso não comporta
acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Obscuridade, no dizer de Luis Guilherme Aidar Bondioli,
caracteriza-se “pela impossibilidade de apreensão total de seu (da decisão) conteúdo, em
razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio
no deslinde das questões que lhe são submetidas” (Embargos de Declaração, Saraiva, p. 101).
Evidentemente, esse vício pode decorrer de má expressão redacional ou da própria
confusão de raciocínio, mas de qualquer forma significa a falta de clareza a respeito do
quanto decidido, ou dos motivos da decisão. Logo, crítica a respeito do raciocínio em si
mesmo, quando devidamente exposto, não permite os embargos, não se caracterizando o
vício.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002190-36.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
3
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro,
25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição
entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias
etc.).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
Erro material, por fim, pode ser entendido como um 'escancarado
engano', um equívoco “tão acentuado que o preparo não exigiria um verdadeiro reexame
nem um profundo rejulgamento da causa. Um simples alerta mostrar-se-ia suficiente para
a necessária reformulação do entendimento equivocamente manifestado”, conforme
entende Humberto Theodoro Jr (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 50a ed., p. 1082).
No caso dos autos não se vislumbra a presença de qualquer dos
vícios acima elencados, vez que os embargos reiteram as razões já deduzidas anteriormente
e oportunamente analisadas.
Nota-se o evidente caráter infringente, finalidade a que não se
presta esta via recursal.
Em que pese a argumentação da Municipalidade, o v. acórdão é
claro ao firmar a premissa de que a decisão proferida no IRDR n.o
0036675-69.2017.8.26.0000 bem como as alterações legislativas supervenientes não são
aplicáveis autor, que possui sentença transitada em julgado assegurando a natureza
remuneratória de seu benefício.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002190-36.2019.8.26.0168/50000 -Voto no
4
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.